Tribunal: TCU
Processo: 032.325/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1518/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inc. II, e art. 241 do RI/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: liberar a Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) da obrigação bimestral de apresentar as informações requeridas por força do subitem 1.6.3.2 do Acórdão 10909/2011-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de avaliar, nas próximas contas anuais da Companhia, a situação dos imóveis de sua propriedade ainda pendentes de transferência ao Projeto Porto Maravilha; liberar a Superintendência do Patrimônio da União no Rio de Janeiro (SPU/RJ) da obrigação bimestral de apresentar as informações requeridas por força do subitem 1.6.2 do Acórdão 10909/2011-TCU-Segunda Câmara ; liberar a Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos do Ministério do Desenvolvimento Regional (Semob/MDR), que substituiu a antiga Secretaria Nacional do Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades (Semob/MCidades), da obrigação bimestral de apresentar as informações requeridas por força do subitem 1.7.2 do Acórdão 7373/2012-TCU-Segunda Câmara ; informar o conteúdo deste acórdão e da instrução que a subsidiou à CDRJ, à SPU/RJ e à Semob/MDR; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 032.325/2017-7 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.